Tribunal: TJPA
Processo: 0024823-13.2006.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Privado
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0024823-13.2006.8.14.0301
Comarca de Origem: Belém/PA
Embargante: Ana Maria de Almeida Tuma S/A
Embargado: Acórdão 141.788
Embargado: Maria da Conceição Pires Franco
Relator:
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO
. NÃO ACOLHIMENTO. O JULGADO ESTÁ SUSCINTAMENTE FUNDAMENTADO NAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, CONFIRMANDO O POSICIONAMENTO DO JUÍZO
A QUO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
TESE DE CONTRADIÇÃO ENTRE A SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E O VOTO PROFERIDO EM 2ª INSTÂNCIA QUE JULGOU IMPROVIDO O PEDIDO RECURSAL
. NÃO ACOLHIMENTO. O ACORDÃO NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CAUSA, MAS APENAS RATIFICOU O POSICIONAMENTO DO JUÍZO SINGULAR QUANTO À AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO ENTRE O RELATÓRIO E O VOTO
. ACOLHIMENTO COMO ERRO MATERIAL. NO RELATÓRIO CONSTA UM TRECHO QUE FAZ MENÇÃO À TEMA DISSONANTE DO ASSUNTO DEBATIDO NO VOTO. NECESSÁRIA A EXCLUSÃO DO RELATÓRIO DA REFERÊNCIA À MATÉRIA DIVERSA DO OBJETO DA LIDE, O QUE, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA NA NULIDADE DO JULGADO, POIS NÃO HOUVE INTERFERÊNCIA NA ANÁLISE DO PEDIDO CONSTANTE NO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE APENAS PARA O ERRO MATERIAL EXISTENTE, EXCLUINDO DO RELATÓRIO A REFERÊNCIA À MATÉRIA DIVERSA DO OBJETO DA LIDE.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em conhecer em parte e, nesta parte, acolher parcialmente os Embargos de Declaração, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento ocorrido na 30º sessão do Plenário Virtual, com início em 05 de outubro de 2020 e término em 13 de outubro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 15 de outubro de 2020.
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR
Desembargador - Relator
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
com efeito modificativo opostos por
ANA MARIA DE ALMEIDA TUMA
, contra o v. Acórdão nº. 141.788 de Relatoria da Exma. Desa. Marneide Merabet (fls. 213/217), proferido nos autos de Embargos de Terceiro, cuja ementa encontra-se assim redigida:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO (Proc. Nº: 001.2006.1.072197-7). Analisando os autos, e verificando os documentos juntados no mesmo, concluo que não assiste razão à apelante em seu inconformismo, já que assim como o Juízo
a quo
, analiso que vem a mesma vem discutindo nos autos a legitimidade da sua participação como garantidora do crédito, fato já pacificado, posto que já foi decidido por diversas instancias. Portanto os seus bens podem e devem servir de base para garantir o débito principal. Constato também que a apelante é carecedora do direito de ação por lhe faltar interesse processual ou interesse de agir, tendo em vista que o presente processo não lhe será útil, não havendo necessidade do mesmo para resolver qualquer conflito de interesses entre as partes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nas razões dos aclaratórios (fls. 218/224), a embargante alega omissão e contradição entre o relatório e o voto proferido pela então Relatora à medida em que a matéria discutida no apelo era acerca do interesse processual da recorrente, todavia, no relatório do Acórdão, constou assunto diverso do objeto da lide. Ademais, ressalta que foi com base no citado relatório que foi proferida decisão monocrática pela Relatora.

Sustenta a existência de contradição entre o Acórdão proferido e a sentença
a quo
, visto que o juízo singular julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, contudo, no julgamento em 2ª instância, o feito foi julgado com resolução do mérito para manter a sentença proferida.

Suscita ainda a falta de fundamentação no Acórdão objurgado, o qual não possui nenhuma substância jurídica e ressalta que é sim detentora do legítimo interesse na ação originária (Embargos de Terceiros).

Requer ao final, o conhecimento e o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeito modificativo para anular o Acórdão embargado em virtude da ausência de fundamentação e da existência de omissões e contradições.

Transcorreu o prazo legal, sem contrarrazões (fl. 226).

Os autos foram redistribuídos a este Relator (fl. 227).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No presente recurso, a embargante faz as seguintes alegações: a) ausência de fundamentação no Acórdão nº. 141.788; b) contradição entre a sentença singular que julgou extinto o feito
sem resolução do mérito
(carência de interesse de agir) e o voto proferido em 2ª instância que julgou o pedido recursal
com análise de mérito
e c) contradição e omissão no relatório do voto ao mencionar matéria diversa do foi analisado no Acórdão.

No que concerne à alegação de suposta ausência de fundamentação no
decisum
guerreado, entendo que não merece acolhida, visto que o julgado está suscintamente fundamentado nas provas coligidas aos autos, ratificando o posicionamento do juízo
a quo
. Em verdade, pretende a recorrente rediscutir a matéria nesta via estreita, o que não se admite.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça, a saber:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO. DANO MORAL. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1343812/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). Grifei

De igual modo, tese de omissão e contradição

entre o Acórdão nº.141.788 e a sentença
a quo
não merece prosperar, pois, no presente caso, o referido Acordão foi pelo improvimento da apelação da ora embargante, mantendo integralmente a sentença de extinção sem resolução do mérito, ou seja, o Acordão não analisou o mérito da causa, mas apenas ratificou o posicionamento do juízo singular quanto à ausência de interesse processual.

No entanto, constata-se erro matérial no Acórdão Embargado quanto à menção, no relatório, à tema dissonante do assunto debatido no voto, conforme se verifica em trecho da decisão atacada (fl. 215),
in verbis
:
(...) o apelado interpôs a Ação, supra citada, objetivando a antecipação da tutela, para garantir a guarda unilateral provisória até a sentença, assegurando-se à mãe o direito de visita. (...)

Desse modo, faz-se necessária a exclusão do relatório da referência à matéria destoante do objeto da lide, o que, por si só, não acarreta na nulidade do julgado, pois não houve interferência na análise do pedido constante no recurso.

Importante ressaltar que, ao contrário do que foi alegado pela embargante, a apelação foi julgada pelo Colegiado desta Egrégia Corte (1ª Câmara Cível Isolada) na data de 09/12/2014, originando o Acórdão ora combatido, por conseguinte não há que se falar em prolação de decisão monocrática pela então Relatora.

Assim, em razão da existência de erro material na decisão guerreada, deve-se sanear o vício com a modificação do
decisum
apenas para excluir do relatório o trecho que menciona matéria dissonante do objeto da lide, sem alteração da decisão guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração com efeito modificativo apenas para eliminar o erro material existente, excluindo do relatório a referência à matéria diversa do objeto da lide, nos termos da fundamentação supra, mantendo-se o
decisum
em seus demais termos.

É como voto.
Belém, 15 de outubro de 2020.
JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Desembargador Relator